Tribunal: TJSP
Processo: 2155918-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Honorários advocatícios. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Município e homologou os cálculos do contador. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Juros moratórios que, de fato, são devidos a partir do trânsito em julgado da condenação. Súmula 188 do STJ e inteligência da Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Honorários advocatícios. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Município e homologou os cálculos do contador. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Juros moratórios que, de fato, são devidos a partir do trânsito em julgado da condenação. Súmula 188 do STJ e inteligência da Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE 579.431. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155918-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
agravado
VELLOZA
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155918-65.2020.8.26.0000 -Voto no 17870
2
Voto n. 17870
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2155918-65.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Município de São Paulo
Agravado:
Velloza Advogados Associados
Interessado: Banespa S/A Serviços Técnicos e Administrativos
Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda
Pública. Honorários advocatícios. Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada pelo Município e homologou os
cálculos do contador. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Juros moratórios que, de fato, são devidos a partir do
trânsito em julgado da condenação. Súmula 188 do STJ e
inteligência da Tese firmada no Tema 96 de Repercussão
Geral do STF, RE 579.431. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de São Paulo contra a decisão proferida às p. 171/173 dos autos do cumprimento
de sentença de n. 0002195-18.2019.8.26.0090, a qual rejeitou a impugnação
apresentada pelo agravante/executado, determinando o prosseguimento da
execução no valor apontado pela exequente na inicial.
Sustenta a agravante, em síntese, que não são devidos juros
moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, mas apenas após o decurso
do prazo para pagamento do RPV; subsidiariamente, alega que os juros seriam
devidos apenas a partir da apresentação dos cálculos. Assim, requer o provimento
do recurso e a reforma da r. decisão (p. 01/07).
Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou
qualquer outra medida liminar.
Em sua contraminuta, o escritório de advocacia agravado
sustenta, em síntese, que: (I) os juros de mora referentes à condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155918-65.2020.8.26.0000 -Voto no 17870
3
honorários advocatícios devem incidir a partir da realização dos cálculos; (II) não se
pode confundir a mora no município após a expedição do precatório (onde não
incidem juros) com aquela ocorrida antes da expedição. Requer o não provimento
do presente recurso, com a manutenção da r. decisão proferida em primeira
instância (p. 174/178).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
A controvérsia diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios
sobre verba honorária sucumbencial fixada em valor determinado (R$ 4.000,00) e
exigida em face da Fazenda Pública.
Pois bem.
Com efeito, os juros de mora sobre condenação em verba
honorária de valor fixo incidem desde o trânsito em julgado da decisão que
os fixou (Súmula 188 do STJ). Há que se observar, ainda, que a conclusão no
sentido de que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a
data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório” (Tese
firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE 579.431, sessão de
19.04.2017), por si só não afasta o trânsito em julgado da decisão que fixou os
honorários advocatícios como sendo o marco inicial dos juros moratórios (
aqui corretamente calculados pelo exequente em 0,5% ao mês).
Por outro lado, não correrão juros moratórios desde a
expedição do precatório ou RPV até o decurso do prazo legal para o respectivo
pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF).
Vale se destacar, e por oportuno, o entendimento do STJ em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155918-65.2020.8.26.0000 -Voto no 17870
4
julgados semelhantes ao presente, conforme se extrai das ementas a seguir
transcritas:
“Processual Civil. Ofensa aos arts. 165, 458, I e II, e 535 do CPC.
Julgamento contrário à parte. Falta de fundamentação. Omissão.
Não ocorrência. Incidência de juros de mora nos honorários
advocatícios. Termo a quo. Trânsito em julgado.
1. Não viola os arts. 165, 458, I e II e 535 do CPC o decisório que está
claro e contém suficiente fundamentação para dirimir integralmente
a controvérsia, não se confundindo decisão desfavorável com
omissão e/ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários
advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença
em que foram fixados.
3. Recurso especial provido”. (REsp 771.029/MG; Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2009)
“Processual Civil. Honorários advocatícios. Quantia certa. Correção
monetária e juros moratórios. Termo inicial.
1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que,
arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção
monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a
verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba
advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença que a fixou.
2. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no AgRg no AREsp
360.741/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014)
“Processual Civil e Tributário. Juros de mora. Dies a quo de
incidência. Trânsito em julgado material da sentença. Art. 167, par.
único, do CTN c/c o art. 267 do CPC.
I Para fins de contagem da mora, o trânsito em julgado relevante é
aquele material, iniciado após expirado o prazo para a interposição
de recurso especial ou extraordinário, na forma do art. 467 do Código
de Processo Civil, cujos efeitos transcendem a própria relação
processual passando, assim, a gozar de total eficácia também no
mundo exterior ao processo.
II A existência do trânsito em julgado formal é conseqüência de
construção doutrinária, sendo certo que a lei, uma vez referindo-se
genericamente ao trânsito em julgado da sentença, como o fez o art.
167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, está
agasalhando a hipótese do trânsito em julgado material, inexistente
norma a prever este tipo de preclusão maior, de forma parcial.
III
Recurso especial conhecido, porém desprovido”. (REsp
492.171/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155918-65.2020.8.26.0000 -Voto no 17870
5
em 03/03/2005, DJ 04/04/2005, p. 170).
Assim, os juros moratórios são devidos e devem ser contados a
partir do trânsito em julgado do v. Acórdão que fixou a verba honorária,
entendimento antes firmado no C. STJ e que foi positivado pelo § 16 do art. 85 do
CPC/2015.
Portanto, não restou comprovada qualquer incorreção nos
cálculos elaborados pelo exequente e homologados pelo Juízo, não havendo que se
falar em excesso de execução decorrente do acréscimo de juros moratórios a partir
do trânsito em julgado do acórdão condenatório, ficando mantida a r. decisão
agravada.
Ante a sucumbência, também em fase recursal, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, referentes ao
cumprimento de sentença, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, os quais majoro
em 2%, totalizando 12% da diferença entre os valores indicados pelas partes,
conforme fixado na r. decisão agravada.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155918-65.2020.8.26.0000 -Voto no 17870
6
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)